Tribunal: TJES
Processo: 5001913-83.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-83.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: ADEILSON SILVA LACERDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. CONTRATO NÃO ESTABELECIDO PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se ação indenizatória em que o autor alega que, a despeito de jamais ter mantido relação contratual com a ré, soube que seus dados foram lançados nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 e declarar a inexistência de relação contratual entre as partes. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. O autor requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Nota-se que o recorrente, em seu recurso inominado, sustenta que a negativação objeto da presente lide jamais existiu, requerendo seja expedido ofício ao SERASA a fim de apurar os fatos. Todavia, verifico que o requerente comprova os fatos constitutivos de seu direito documentalmente (id. 8444233). Assim, cabia à ré diligenciar junto aos órgãos de proteção ao crédito para desconstituir a prova produzida pelo autor, caso entendesse que o documento anexado não exprime a verdade.

(5). Demais disso, em que pese a Recorrente sustentar que há relação comercial entre as partes, não há indícios probatórios mínimos da contratação dos serviços que originaram a dívida discutida nos presentes autos. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbia à ré, pois, no presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a parte autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

(6). Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra, inclusive, em patamar inferior à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.000,00) em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)